Tribunal: TJSP
Processo: 2210922-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – IPTU DO EXERCÍCIO DE 2022 – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE – PROPRIEDADE RESOLÚVEL – A RESPONSABILIZAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS É ADMITIDA SOMENTE APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM SEU NOME E DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – IPTU DO EXERCÍCIO DE 2022 – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE – PROPRIEDADE RESOLÚVEL – A RESPONSABILIZAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS É ADMITIDA SOMENTE APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM SEU NOME E DA IMISSÃO DIRETA NA POSSE – APLICAÇÃO DO § 8o DO ART. 27 DA LEI No 9.514/97 E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1368-B DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE – RECURSO PROVIDO.